Tribunal: TJSP
Processo: 2183899-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183899-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBSON
ASSUNCAO BOMBARDELLI, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO - 01a CJ - SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2183899-69.2020.8.26.0000 - Santos
2
VOTO No 50070
“HABEAS CORPUS” No 2183899-69.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO
PACIENTE: ROBSON ASSUNÇÃO BOMBARDELLI
COMARCA: SÃO VICENTE
AÇÃO PENAL No 1502361-59.2020.8.26.0536
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelo Advogado LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO em favor de
ROBSON ASSUNÇÃO BOMBARDELLI, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, nos
autos da Ação Penal no 1502361-59.2020.8.26.0536.
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e, paralelamente,
presentes os pressupostos da liberdade provisória.
Alega que a gravidade abstrata da
conduta, por si só, não admite a custódia cautelar. Argumenta que,
em caso de eventual condenação, será reconhecido o tráfico
privilegiado, com imposição de regime diverso do fechado e
substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2183899-69.2020.8.26.0000 - Santos
3
Também acena com a possibilidade de
aplicação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, pois o paciente foi preso por crime cometido sem violência
ou grave ameaça, ressaltando, inclusive, o risco de contágio pelo
novo coronavírus na unidade prisional.
Por conta disso, o Defensor Público
postula a concessão da ordem a fim de que o paciente aguarde
solto o desfecho da ação penal.
Sem
liminar,
e
dispensadas
as
informações
(fls.
65/66),
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 74/79).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime de
tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no dia 3 de agosto de 2020,
ocasião em que o paciente foi surpreendido quando teria trazido
consigo, para fins de tráfico, 590g de cocaína, 605g de maconha e
122g de haxixe.
A decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão
pela qual merece ser prestigiada.
Com
efeito,
a
autoridade
judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2183899-69.2020.8.26.0000 - Santos
4
materialidade, bem como ressaltou a expressiva quantidade de
drogas apreendidas e que o paciente conta com condenação
anterior por tráfico de drogas.
A elevada quantidade de drogas (mais
de um quilo entre cocaína, maconha e haxixe) e a existência de
condenação anterior por delito da mesma natureza recomendam a
manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi
devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem
pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda
criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso
execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração
delitiva.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2183899-69.2020.8.26.0000 - Santos
5
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4. "Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo" (Súmula 52/STJ).
5. Recurso não provido.
(STJ

RHC
111.090/BA,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em 25/06/2019, DJe
01/07/2019).
Paralelamente, registra-se que o cenário
sanitário atual causado pela Covid-19 não permite a revogação da
prisão preventiva, pois não foi demonstrado a contento que o
presídio em que o paciente está custodiado tenha instalações
inadequadas ou mesmo que o paciente integre o grupo de risco.
E
a
Secretaria
da
Administração
Penitenciária comunicou a esta Corte a adoção de diversas
medidas voltadas para evitar a disseminação do novo coronavírus
nas unidades prisionais paulistas: restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2183899-69.2020.8.26.0000 - Santos
6
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e
mundial (4,55%).
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via, anotando-se que esse não é momento
adequado para cogitar em desclassificação para tipo de uso, em
possível pena e regime prisional a serem aplicados em caso de
eventual condenação.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator